Tribunal: TJMT
Processo: 0012826-50.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012826-50.2015.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCA BENEDITA PEREIRA - CPF: 827.678.311-20 (JUIZO RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), FRANCISCA BENEDITA PEREIRA - CPF: 827.678.311-20 (RECORRIDO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL EADMINISTRATIVO–
REEXAME NECESSÁRIO –
ÓBITO DO AUTOR — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO — NÃO CONFIGURAÇÃO - DIREITO À SAÚDE

- AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
C
INTILOGRAFIA COM ANÁLOGO DA SOMATOSTATINA
- PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA - PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE NO PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DEVIDA – DANOS MORAIS
-
NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA

O falecimento da Autora é fato incapaz de, por si só, indicar a perda superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ela recebido integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicáveis as normas ínsitas nos incisos VI e IX do art. 485 do CPC, uma vez que subsistem a necessidade e utilidade do provimento final, a fim de manter a condenação do réu a disponibilizar o exame solicitado.

Correta a decisão que determinou ao plano de saúde que providenciasse a realização do exame requerido pela paciente, uma vez que o usuário do plano de saúde tem direito à regular prestação do serviço contratado.

A recusa em fornecer o exame não configura dano moral, pois não restou comprovado ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade da autora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Remessa Necessária
de
sentença
proferida pelo J
uízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Várzea Grande
,
que, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer n.
0012826-50.2015.8.11.0002
,

ajuizada por
Francisca Benedita Pereira
, julgou procedente o pedido contido na inicial,
determinando a autorização do exame de
cintilografia
com análogo da somatostatina (
octreoscan
) ao Requerido.

Não houve recurso voluntário das partes.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a Procuradora
Naume
Denise Nunes Rocha Müller,

opinou pela r
etificação da sentença, para extinguir o feito sem resolução do mérito

(id.
18
4
356695
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Denota-se
dos autos que

a ação
de obrigação de fazer
foi ajuizada

ao argumento de que
,
Francisca Benedita Pereira, à época, possuía contrato de plano de saúde há cerca de 12 (doze) anos.

Ocorre que, recentemente, teria sido diagnosticada a ocorrência de BOSNIAK JV (Câncer), localizado no rim esquerdo, o que levou a necessidade de realização de
exame imediato
, o que teria sido negado pela Requerida.

Requereu, portanto, que seja determinado
ao M
ato Grosso Saúde Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do MT

a
autorização do exame de Cintilografia com Análogo da Somatostatina.

Deferida
a medida liminar
.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo

julgou
, em parte,
procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar concedida anteriormente
,
ficando a parte dispositiva assim grafada
:

Ex
positis
, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial; por conseguinte, ratifico a liminar concedida.

Sem custas e honorários.

Sentença sujeita a reexame necessário, consoante o disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

(...)

Sentença sujeita ao reexame necessário.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A questão cinge-se em saber do acerto, ou não, da sentença que confirmou a decisão liminar que

determinou
a autorização do exame de Cintilografia com Análogo da Somatostatina em benefício da
parte
Autora.

T
enho que a sentença comporta ratificação.

Isso porque,
o falecimento da parte Autora é fato incapaz de, por si só, indicar a perda superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ela recebido integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicáveis as normas ínsitas nos incisos IV e IX do art. 485 do CPC, uma vez que subsistem a necessidade e utilidade do provimento final, a fim de manter a condenação pela disponibilização do exame a cargo do Requerido.

Inicialmente
, insta consignar que o “Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE” trata-se de uma autarquia estadual, criada pela Lei Complementar no 127/2003, regulamentada pelo Decreto Estadual no 5.729/2005.

Conforme estabelece a LC 127/2003 o objetivo da instituição é dar assistência de saúde aos servidores do Estado, senão vejamos:

Art. 2o– É objetivo primordial do MATO GROSSO SAÚDE a realização das operações de assistência à saúde dos servidores e pensionistas do Estado, suas autarquias e fundações, na forma prevista ou autorizada nesta lei complementar.

Art. 12 – O Mato Grosso Saúde consiste na cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, odontológicos, fisioterapêuticos,
fonoaudiólogicos
e psicológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, prestados aos beneficiários do plano, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento.

(...)

§ 3o - A assistência à saúde será prestada através de serviços próprios do Mato Grosso Saúde ou mediante credenciamento e contratação de prestadores de serviços habilitados a realizar as operações previstas nesta Lei Complementar”.

Nesse mesmo sentido dispõe o Decreto Estadual no 5.729/2005:

Art. 2o– Serão cobertos pelo plano Mato Grosso Saúde todos os procedimentos dos Planos Ambulatoriais,
Hospitalar e Hospitalar
com Cobertura Obstetrícia, observando-se no que couber, a lei 9.656/98, nas seguintes coberturas:

(...)

III – internações hospitalares, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

(...)

VII – toda e quaisquer taxas, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção terrestre do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica prevista neste regulamento;

(...)

§ 1o A Assistência mencionada neste artigo compreende todas as ações necessárias a prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do usuário.

E
m que pesem
a negativa de realização do referido exame pela Requerida, sob o fundamento de que este
não consta no rol de procedimentos cobertos e previstos
no Decreto no 5.729/2005, é certo que esse prevê a aplicação da Lei no 9.656/98, no que couber:

Art. 2o Serão cobertos pelo PLANO MATO GROSSO SAÚDE todos os procedimentos especificados no Rol de Procedimentos dos Planos Ambulatoriais,
Hospitalar e Hospitalar
com Cobertura Obstetrícia, observando-se no que couber, a lei 9.656/98, nas seguintes coberturas:

I -
consultas
médicas, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

II -
serviços
de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

III - internações hospitalares, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

IV -
internações
hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, a critério do médico assistente;

V -
despesas
referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;

VI -
exames
complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar
;

VII - toda e quaisquer taxas, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção terrestre do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica prevista neste regulamento;

VIII - despesas de um acompanhante, no caso de pacientes menores de 12 (doze) anos e igual ou maior de 60 (sessenta) anos;

IX -
assistência
ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do Usuário Titular, ou de seu dependente, durante os primeiros 30 (trinta) dias após o parto;

X -
transplantes
de rim e córnea;

XI - transtornos psiquiátricos e dependência química dentro das seguintes limitações conforme Resolução n° 11/98 do CONSU – Conselho Nacional de Saúde Suplementar, garantindo:

a) o atendimento às emergências, assim consideradas as situações que impliquem em risco de vida ou de danos físicos para o próprio ou para terceiros (incluídas as ameaças e tentativas de suicídio e autoagressão) e/ou em risco de danos morais e patrimoniais importantes;

b) a psicoterapia de crise, entendida esta como o atendimento intensivo prestado por um ou mais profissionais da área da saúde mental, com duração máxima de 12 (doze) semanas, tendo início imediatamente após o atendimento de emergência, limitadas a 12 (doze) sessões por ano de contrato, não cumulativas;

c) o tratamento básico é aquele prestado por médico, incluindo cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

d) o custeio integral de até 30 (trinta) dias de internação, por ano de contrato não cumulativos, em hospital psiquiátrico ou em hospital geral, para portadores de transtornos psiquiátricos em situação de crise;

e) o custeio integral de até 15 (quinze) dias de internação, por ano de contrato não cumulativos, em hospital geral, para pacientes portadores de quadros de intoxicação ou abstinência provocados por alcoolismo ou outras formas de dependência química que necessitem de hospitalização.

XII - fonoaudiologia e psicologia.

Junto a isso, como também é aplicável a Lei de Planos de Saúde ao caso em tela,
u
ma vez que os planos de saúde podem estabelecer as doenças sob cobertura, mas sem limitarem o tipo de tratamento prescrito pelo médico assistente.

Partindo dessas premissas, se o referido procedimento necessário ao tratamento da saúde da
parte Autora

não consta entre as coberturas expressamente excluídas, a recusa é injustificada.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato
do
procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. 4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido.” (
AgInt
no
AREsp
1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019,
DJe
27/02/2019) (destaquei)

Em sentido idêntico, é também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como se vê do acórdão de apelação interposta pelo próprio MT Saúde:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PLANO DE SAÚDE (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO) - DIREITO DO CONSUMIDOR – CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO REALIZAÇÃO CIRURGIA – UTILIZAÇÃO DE PONTEIRA DE RADIOFREQUÊNCIA – ADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor ao aplicar o princípio da boa-fé, permite o restabelecimento da igualdade entre consumidor e fornecedor. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, erigida pela Cara Magna à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível, com inúmeras consequências práticas, sobretudo no que tange à sua efetividade. A integralidade de assistência deve ser entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Sendo assim, o plano de saúde deve garantir ao cidadão o direito de atenção à sua saúde, desde as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças até os tratamentos especializados. Os contratos de plano de saúde podem estabelecer as doenças sob cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser alcançado ao paciente. Ademais, é o médico quem deve avaliar o procedimento e o material adequado e necessário à patologia de sua paciente. Limitações constantes no contrato constituem prática abusiva, fundada no abuso do poder econômico, em detrimento da defesa e do respeito ao consumidor, como dispõe os artigos 39 e 51, do CDC. (
Ap
178332/2016, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018,
Publicado
no DJE 15/02/2019)

Assim, no tocante à cobertura do tratamento, não há dúvidas de que deve haver o custeio pelo Mato Grosso Saúde.

Por fim, no tocante aos danos morais, apesar da recusa no fornecimento do exame pleiteado gerar certa aflição, não se vislumbra no presente caso a incidência de qualquer situação ofensiva à dignidade autoral capaz de ensejar a reparação no âmbito moral, principalmente, levando-se em consideração que, após a concessão da antecipação de tutela, houve a realização do procedimento médico.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões,

em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023